Tribunal: TJDFT
Processo: 0752665-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752665-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GARCIA DE SOUZA e outro contra decisão proferida pelo i. juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0742693-17.2022.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor de ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON, indeferiu o pedido de penhora de salário. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão de ID 235166153 já havia indeferido o pedido de penhora de salário. Observa-se, ainda, que a decisão agravada não voltou a apreciar a questão, limitando-se a indeferir o pedido nos termos da decisão anteriormente prolatada. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão da questão impugnada. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora